Tribunal: TJDFT
Processo: 0753008-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em investigação por suposta prática de tráfico de drogas, diante da apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes e de objetos comumente utilizados na traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva, especialmente quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar em razão da condição de genitora de criança menor de 12 anos, bem como à relevância das condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação clara da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, amparados em laudos periciais, autos de apreensão e elementos colhidos no flagrante.
4. A grande quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas à presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita, evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto, não sendo aptas a neutralizar o periculum libertatis evidenciado.
6. A condição de genitora de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, inexistente nos autos, sobretudo diante da indicação de rede de apoio familiar.
7. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.